Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742450-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDA: MAIRSE TEREZINHA SALLES BORGES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES DE CUIDADO E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ELEMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DEFEITUOSO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. Nos termos da Súmula 231 do Supremo Tribunal de Federal, “o revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”. 2. A produção de provas em sede recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do Código de Processo Civil – CPC). 3. No caso, como o réu/apelante (revel) somente compareceu em grau recursal, não devem ser consideradas as provas apresentadas. 4. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. 5. O fornecedor deve zelar pela segurança na contratação de seus serviços, o que inclui o exame da veracidade das informações e da autenticidade dos documentos e das assinaturas no momento da contratação. A inobservância do dever de cuidado e segurança enseja a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 6. Uma vez que a autora/apelada não lançou assinatura no contrato, é evidente que houve falha do réu/apelante ao não constatar irregularidade na contratação. A manifestação de vontade é um dos elementos do negócio jurídico. Ausente tal elemento, a declaração de inexistência de relação jurídica é impositiva. 7. A inexistência do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior ao pacto, de modo que é devida à autora/apelada a restituição dos valores indevidamente descontados da sua folha de pagamento. Por outro lado, deve ser devolvido ao réu/apelante o valor referente ao empréstimo com vistas a perfectibilizar o desfazimento da avença com o retorno das partes ao status quo ante. 8. De acordo com o art. 14, § 1o, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. Esses são justamente os elementos que devem ser considerados para verificar a presença ou ausência de defeito no serviço. A conclusão pela ausência de defeito caracteriza excludente de responsabilidade expressamente prevista (art. 14, § 3o, II, do CDC). 9. A devolução do valor em conta solicitada por suposto preposto da empresa que realizou o empréstimo irregular está dentro da legítima expectativa de segurança da autora/apelada. Logo, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Como consequência, considera-se válida a restituição do valor do empréstimo realizada pela autora/apelada. 10. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A devolução deve ser de forma simples até a data do efetivo conhecimento da falha na prestação do serviço. Descontos posteriores a essa data devem ocorrer em dobro. 11. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 12. Na hipótese, houve ofensa à integridade psíquica. Evidente o sentimento de frustração e revolta da autora/apelada com os descontos indevidos em seu benefício previdenciário por fraude decorrente de falha na prestação de serviços do réu/apelante. 13. Não é devida a majoração do valor da compensação por dano moral quando a quantia fixada na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, ao grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e à extensão dos danos causados. 14. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, 7o e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, 6o e 246, §1o-A, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser reconhecida a invalidade da citação, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com flagrante cerceamento de defesa, pois apenas cientificou-se acerca dos pedidos iniciais ao receber carta de intimação através dos correios, e não nos autos do PJe na aba “acesso de terceiros”, onde sequer constava o nome de seu patrono antes do recebimento da carta de intimação; b) artigos 93, inciso IX, da CF, 421, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 884, caput e parágrafo único, do Código Civil, sustentando que comprovou a validade da contratação em discussão com a juntada de gravação de ligação de auditoria na qual a recorrida concordou com todos os termos pactuados, tendo integral ciência acerca das informações sobre prazos e valores a ser descontados, o que atesta o preenchimento de todos os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico firmado entre as partes. Afirma que a recorrida está agindo de má-fé, razão pela qual deve ser condenada à devolução dos valores desembolsados pela recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito; c) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que restou demonstrado que a recorrida foi vítima de golpe, mas seu prejuízo não pode ser imputado à recorrente que não teve qualquer participação direta ou indireta, tampouco se beneficiou de qualquer valor da recorrida; d) artigos 373, inciso I, do CPC, e 186 do Código Civil, pleiteando seja afastada sua condenação à reparação por danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer que todas as intimações, publicações e notificações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MASSICANO, OAB/SP 249.821 (ID 48545751). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 7o e 93, inciso IX, todos da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 6o, 246, §1o-A, e 373, inciso I, todos do CPC, e 186 do CC, não se mostra possível a apreciação do apelo especial. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à existência de danos morais, a Corte Superior possui o entendimento de que: “3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade civil da parte recorrente. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Ressalte-se, ainda: “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve ser admitido o recurso com base no apontado malferimento aos artigos 421, caput e parágrafo único, do CPC, 884, caput e parágrafo único, do CC, e 14, §3o, inciso II, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). Outrossim, determino que todas as intimações, publicações e notificações relativas à recorrente, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MASSICANO, OAB/SP 249.821 (ID 48545751). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025